Tribunal: TJSP
Processo: 0016805-63.2013.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória e reconvenção de rescisão contratual – Sentença de procedência da primeira, e improcedência da reconvenção – Direitos sobre o imóvel adquirido pela autora através de instrumento particular de compromisso de venda e compra celebrado em 1995 – Prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo devedor do contrato, sendo desnecessária a prova

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória e reconvenção de rescisão contratual – Sentença de procedência da primeira, e improcedência da reconvenção – Direitos sobre o imóvel adquirido pela autora através de instrumento particular de compromisso de venda e compra celebrado em 1995 – Prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo devedor do contrato, sendo desnecessária a prova da quitação do preço – Obrigação inafastável dos réus de outorgar a escritura, e consequente improcedência do pleito de rescisão contratual – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.